Tribunal: CARF
Processo: 10980.003501/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.003501/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.840 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
VICTORIA MAHLE (ESPOLIO DE) E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004, 2005
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente, passível de
exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros
meios.
ITR. MULTA DE OFÍCIO BÁSICA.
A multa de ofício básica é de 75% e independe da imputação de dolo ou
fraude.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
dar provimento ao Recurso Voluntário para restabelecer a Área de Preservação Permanente
declarada. Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rodrigo Lopes
Araújo, André Luís Ulrich Pinto e Miriam Denise Xavier (Presidente), esta pelas conclusões, que
negavam provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Rayd
Santana Ferreira.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Relator
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Redator Designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.003501/2008-71
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.840 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.003501/2008-71

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 214/225) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 200/206) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 171/178),
referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2004 e 2005, no
valor total de 50.113,25, tendo como objeto o imóvel denominado “SÍTIO SERRA NEGRA”,
cientificado em 25/03/2008 (e-fls. 181).
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do Auto de Infração, o
contribuinte não comprovou a Área de Preservação Permanente e o Valor da Terra Nua foi
alterado conforme Laudo de Avaliação.
Na impugnação (e-fls. 184), em síntese, se alegou:
(a) Área de Preservação Permanente.
(b) Ato Declaratório Ambiental - ADA.
(c) Multa.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 200/206), extrai-se:
Assumo: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2004, 2005
Área de Preservação Permanente/Reserva Legal.
A exclusão das áreas declaradas como preservação permanente e de utilização limitada
da área tributável do imóvel rural, para efeito de apuração do ITR, está condicionada ao
reconhecimento delas pelo Ibama ou por órgão estadual competente, mediante Ato
Declaratório Ambiental (ADA), e/ ou comprovação de protocolo de requerimento desse
ato àqueles órgãos, no prazo de seis meses, contado da data da entrega da DITR a que se
referir. Por outro lado, a área de reserva legal para ser excluída da tributação deve ser
averbada na matrícula do imóvel na data do fato gerador do ITR.
Juros de mora. Multa de Ofício Lançada.
É cabível a cobrança de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (Selic), e da multa de ofício por expressa previsão
legal.
O Acórdão foi cientificado em 12/07/2010 (e-fls. 208/210) e o recurso voluntário
(e-fls. 214/225) interposto em 11/08/2010 (e-fls. 214), em síntese, alegando:
(a) Ato Declaratório Ambiental - ADA. As áreas de preservação permanente são
isentas, sendo desnecessária a apresentação de ADA, nos termos da Lei n°
9.393, de 1997, com redação dada pela Medida Provisória n° 2.166-67, de
2001, em seu artigo 10, II, alínea “a” e § 7° (jurisprudência). Os Laudos de
Avaliação, Mapas, Croquis e fotos anexadas aos autos comprovam que toda
área do imóvel é de preservação permanente - APP e de interesse ecológico -
AIE. Portanto, tendo sido a lavratura do Auto de Infração motivada pela
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.840 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.003501/2008-71

“suposta” não comprovação, por parte dos Recorrentes, da solicitação de
emissão do Ato Declaratório Ambiental perante o IBAMA, a autuação fiscal é
plenamente descabida de suporte legal. Além disso, toda a área do imóvel, por
ser mata atlântica, é integralmente de proteção ambiental, não sendo permitido
o exercício de atividade econômica, não se podendo adotar a interpretação
literal do art. 111 do CTN, pois a intenção do legislado é de incentivar a
manutenção das áreas de preservação permanente e interesse ecológico.
(b) Multa. Não tendo havido dolo ou fraude, a multa deve ser reduzida de 75%
para 20%.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 12/07/2010 (e-fls. 208/210), o recurso
interposto em 11/08/2010 (e-fls. 214) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário, estando
a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Ato Declaratório Ambiental - ADA. Nas declarações dos exercícios de 2004 e
2005, a área total do imóvel (704,3ha) foi informada como sendo de preservação permanente.
Independentemente da análise da existência ou não da área de preservação
permanente (APP) e/ou de interesse ecológico (AIE) e/ou de mata atlântica nos exercícios de
2004 e 2005, a caracterização da isenção demanda a apresentação de ADA.
A matéria é conhecida e o art. 17-O da Lei n° 6.938, de 1981, na redação da Lei
n° 10.165, de 2000, expressamente assevera como obrigatória a apresentação do ADA para
efeito de redução do valor a pagar do ITR.
A jurisprudência da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais firmou-se
no sentido de exigir ADA protocolado antes do início da ação fiscal (Acórdãos n° 9202-007.806
e n° 9202-006.824).
Não se fala em prevalência da forma sobre a substância ou em aplicação da
verdade material, eis que existe norma legal expressa a exigir ADA para efeito de redução do
valor a pagar do ITR, impondo-se a interpretação literal do texto normativo (CTN, art. 111, II).
O §7° do art. 10 da Lei n° 9.393, de 1996, incluído pelo art. 3° da MP n° 2.166-
67, de 2001, apenas dispensa a prévia comprovação das informações prestadas.
Após o início da fiscalização referente aos exercícios de 2004 e 2005 (e-fls.
03/07), o contribuinte protocolou ADAs 2007 e 2008 (e-fls. 229 e 230), sendo que este último foi
inclusive protocolado após o lançamento (e-fls. 181 e 230).
Destarte, não merece reforma o Acórdão de Impugnação.
Multa. Em face do regramento legal invocado no Auto de Infração, a multa de
ofício básica é de 75% e independe da imputação de dolo ou fraude (CTN, art. 136). Logo, não
há que se falar em sua redução ao percentual de 20% por falta de prova de dolo ou fraude.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.840 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.003501/2008-71

Isso posto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Voto Vencedor
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Redator Designado
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por vislumbrar na hipótese
vertente conclusão diversa da adotada pelo nobre julgador, quanto a área de preservação
permanente, capaz de ensejar a reforma do Acórdão Recorrido, como passaremos a demonstrar.
Como se observa, resumidamente, o cerne da questão posta nos autos é a
discussão a propósito da exigência de apresentação do Ato Declaratório Ambiental - ADA
dentro do prazo legal, quanto à área de preservação permanente, para fins de não
incidência do Imposto Territorial Rural - ITR.
Em outras palavras, o fiscal não questiona a existência da área de
preservação permanente, estando limitado a controvérsia a apresentação do ADA, senão
vejamos o teor da acusação:
Com base no exposto acima, e considerando também o disposto pelo art. 111 da Lei n°
5.172/66, foi procedida a glosa das áreas não tributáveis originalmente declaradas nos
exercícios 2004 e 2005, tendo em vista não ter sido efetuado o protocolo do Ato
declaratório Ambiental junto ao Ibama, no prazo previsto na legislação vigente,
com alteração da área tributável de 0,0 hectares para 704,3 hectares em ambos os
exercícios.
(grifamos)
Dito isto, consoante se infere dos autos, conclui-se que a pretensão da
Contribuinte merece acolhimento, por espelhar a melhor interpretação a respeito do tema, de
acordo a farta e mansa jurisprudência administrativa. Do exame dos elementos que instruem o
processo, constata-se que o Acórdão recorrido merece reforma, como passaremos a demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação
tributária específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigo 10, § 1o, inciso II, e
parágrafo 7o, da Lei no 9.393/1996, na redação dada pelo artigo 3o da Medida Provisória no
2.166/2001, nos seguintes termos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.840 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.003501/2008-71

c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
[...]
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso
fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras
sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (grifamos)
Conforme se extrai dos dispositivos legais encimados, a questão remonta a um só
ponto, qual seja: a exigência de requerimento tempestivo do Ato Declaratório Ambiental junto
ao IBAMA, não é, em si, exclusiva condição eleita pela Lei para que o proprietário rural goze do
direito de isenção do ITR relativo às glebas de terra destinadas à preservação permanente e
reserva legal/utilização limitada.
Contudo, ainda que a legislação exigisse a comprovação por parte do contribuinte,
ad argumentandum tantum, o reconhecimento da inexistência das áreas de reserva legal e
preservação permanente decorrente de um raciocínio presuntivo, não torna essa condição
absoluta, sendo perfeitamente possível que outros elementos probatórios demonstrem a efetiva
destinação de gleba de terra para fins de proteção ambiental. Em outras palavras, a mera
inscrição em Cartório ou ainda o requerimento do ADA, não se perfazem nos únicos meios de se
comprovar a existência ou não de reserva legal.
Assim, realizado o lançamento de ITR decorrente da glosa das áreas de reserva
legal (utilização limitada) e preservação permanente, a partir de um enfoque meramente formal,
ou seja, pela não apresentação do ADA, e demonstrada, por outros meios de prova, a existência
da destinação de área para fins de proteção ambiental, deverá ser restabelecida a declaração do
contribuinte, e lhe ser assegurado o direito de excluir do cálculo do ITR à parte da sua
propriedade rural correspondente à reserva legal. In casu, o fiscal não questiona a existência de
referida área, além do mais, se assim não fosse, há nos autos Laudo comprovando a área.
Aliás, a jurisprudência Judicial que se ocupou do tema, notadamente após a edição
da Lei n° 10.165/2000, corrobora o entendimento encimado, ressaltando, inclusive, que a MP n°
2.166/2001, por ser posterior ao primeiro Diploma Legal, o revogou, fazendo prevalecer, assim,
a verdade material. Ou seja, ainda que não apresentado e/ou requerido o ADA no prazo legal ou
procedida a averbação tempestiva, conquanto que o contribuinte comprove a existência das áreas
declaradas como de preservação permanente e/ou reserva legal, mediante documentação hábil e
idônea, quando intimado para tanto ou mesmo autuado, deve-se admiti-las para fins de apuração
do ITR, consoante se extrai dos julgados assim ementados:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR. LEI N. 9.393/96 E
CÓDIGO FLORESTAL (LEI N. 4.771/65). ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE E RESERVA LEGAL. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO DO IBAMA. MP. 2.166-67/2001. APLICAÇÃO DO
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.840 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.003501/2008-71

ART.
106
DO
CTN.
1. "Ilegítima a exigência prevista na Instrução Normativa - SRF 73/2000
quanto à apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA
comprovando as áreas de preservação permanente e reserva legal na
área total como condição para dedução da base de cálculo do Imposto
Territorial Rural - ITR, tendo em vista que a previsão legal não a exige
para todas as áreas em questão, mas, tão-somente, para aquelas
relacionadas no art. 3o, do Código Florestal" (AMS 2005.35.00011206-
7/GO, Rel. Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, DJ de
10.05.2007).
2. A Lei n. 10.165/00 inseriu o art. 17-O na Lei n. 6.938/81, exigindo para
fins de exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva legal
da área tributável a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
3. Consoante a jurisprudência do STJ, a MP 2.166-67/2001, que dispôs
sobre a exclusão do ITR incidente sobre as áreas de preservação
permanente e de reserva legal, consoante o § 7o do art. 10 da Lei
9.393/96, veicula regra mais benéfica ao contribuinte, devendo
retroagir, a teor disposto nos incisos do art. 106 do CTN, porquanto
referido diploma autoriza a retro-operância da lex mitior, dispensando a
apresentação prévia do Ato Declaratório Ambiental no termos do art.
17-O da Lei n. 6.938/81, com a redação dada pela Lei n. 10.165/00.
4. Apelação provida.” (8a Turma do TRF da 1a Região - AMS
2005.36.00.008725-0/MT - e-DJF1 p.334 de 20/11/2009)
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO TERRITORIAL
RURAL - ITR. ÁREAS DE RESERVA LEGAL. APRESENTAÇÃO
ADA. AVERBAÇÃO MATRÍCULA. DESNECESSIDADE. ÁREAS DE
PASTAGENS. DIAT - DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO E
APURAÇÃO. DEMOSTRAÇÃO DE EQUÍVICO. ÔNUS DO FISCO.
1. Não se faz mais necessária a apresentação do ADA para a
configuração de áreas de reserva legal e consequente exclusão do ITR
incidente sobre tais áreas, a teor do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393/96
(redação da MP 2.166-67/01). Tal regra, por ter cunho interpretativo
(art. 106, I, CTN), retroage para beneficiar os contribuintes.
2. A isenção decorrente do reconhecimento da área não tributável pelo
ITR não fica condicionada à averbação, a qual possui tão somente o
condão de declarar uma situação jurídica já existente, não possuindo
caráter constitutivo.
3. A falta de averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel,
ou a averbação feita alguns meses após a data de ocorrência do fato
gerador, não é, por si só, fato impeditivo ao aproveitamento da isenção
de tal área na apuração do valor do ITR, ante a proteção legal
estabelecida pelo art. 16 da Lei no 4.771/65.
4. Cabe ao Fisco demonstrar que houve equívoco no DIAT - Documento
de Informação e Apuração do ITR, passível de fundamentar o lançamento
do débito de ofício, de conformidade com o art. 14, caput, da Lei no
9.393/96, o que não restou evidenciado na hipótese dos autos.
5. Apelação e remessa oficial desprovidas. (2a Turma do Tribunal
Regional
Federal
da
4a
Região
-
APELAÇÃO
CÍVEL
No
2008.70.00.006274-2/PR - 28 de junho de 2011)
Como se observa, em face da legislação posterior (MP n° 2.166/2001) mais
benéfica, dispensando o contribuinte de comprovação prévia das áreas declaradas em sua DITR,
não se pode exigir a apresentação e/ou requisição do ADA ou mesmo a averbação tempestiva à
margem da matrícula do imóvel para fins do benefício fiscal em epígrafe, mormente em
homenagem ao princípio da retroatividade benigna da referida norma, em detrimento a alteração
introduzida anteriormente pela Lei n° 10.165/2000.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.840 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.003501/2008-71

Pois bem. De acordo com a explanação encimada, destaco que, no tocante às
Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, o Poder Judiciário consolidou o
entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é
desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR, sobretudo em
razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Inclusive, observa-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA,
nos casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do
direito à isenção do ITR.
À vista disso, a falta de ADA não deve ser considerada impeditiva à exclusão das
áreas de preservação permanente e reserva legal, mantendo, desse modo, coerência com a
conduta que seria adota pela Procuradoria da Fazenda Nacional caso a questão controvertida
fosse levada à apreciação do Poder Judiciário.
Mais a mais, com arrimo no princípio da verdade material, o formalismo não deve
sobrepor à verdade real, notadamente quando a lei disciplinadora da isenção assim não
estabelece.
Neste diapasão, sendo dispensada a apresentação do ADA, impõe-se
reconhecer a isenção pleiteada sobre 704,3 ha declarados como área de preservação
permanente.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em dissonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para restabelecer a área de
preservação permanente, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital